Tribunal: TJSP
Processo: 0505850-52.2007.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Município de Itu contra sentença que determinou a extinção de execuções fiscais por prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Município de Itu contra sentença que determinou a extinção de execuções fiscais por prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente e (ii) analisar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por falta de fundamentação legal.
III. Razões de Decidir.
3. A CDA deve cumprir os requisitos legais previstos no art. 2o da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN, incluindo a fundamentação legal da dívida.
4. Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA por ausência de indicação dos dispositivos legais da exigência tributária, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.
5. É vedada a substituição ou emenda da CDA quando o vício afeta o próprio lançamento tributário, conforme entendimento da Súmula 392/STJ.
6. Sentença de extinção mantida por fundamento diverso. Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
7. Recurso não provido.